Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700514-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DA SILVA COSTA ALVES IMPETRANTE: JULIO FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente BRUNO DA SILVA COSTA ALVES, apontando como autoridade coatora a Juíza 3a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, em 27/11/2024. A prisão foi convertida em preventiva. Alega que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, filhos menores de 12 anos e que a esposa está em estágio final de gravidez. Aponta que o paciente foi apreendido em uma casa onde havia várias pessoas, após filmagens que supostamente apontam a conduta tipificada como tráfico de drogas. Destaca que há elementos indicando a ilegalidade da entrada dos policiais na residência, pois esta se deu após denúncias anônimas, simples filmagens e uma suposta apreensão de uma porção de “crack” com transeunte. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com o consequente trancamento da ação penal. No mérito, requer a confirmação da liminar. Distribuído ao plantão judicial, a e. Desembargadora Plantonista entendeu não haver risco de perecimento do direito e determinou a redistribuição do processo ao relator natural. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos na denúncia (ID. 67742753): Agentes de polícia lotados na 20a DP receberam informes sobre a prática de tráfico de drogas realizado em uma residência localizada na Quadra 2, Conjunto A, Lote 27, Gama/DF. Em 18 de novembro de 2024, realizaram campana no local, que contou com filmagens. Viram o momento em que um usuário, posteriormente identificado como Matheus Cunha Pereira Mota, chegou ao local e realizou troca de objetos. Saiu de lá e foi abordado pelos policiais. Trazia consigo pedra de crack. No dia dos fatos, foi realizada nova campana, também com filmagens. Dois usuários foram vistos indo ao local e efetuando troca de objetos pelo (dez reais) pela droga. O usuário Samuel Lopes dos Santos trazia consigo porção fragmentada de crack e afirmou haver comprado por R$ 40,00 (quarenta reais). Ambos não quiseram fornecer detalhes sobre os vendedores, por medo de represálias. Em seguida, os policiais visualizaram outra usuária, Maria Alice, entrar no local. Nesse momento, diante da situação flagrancial já evidenciada, os policiais entraram na residência e viram o momento em que o denunciado BRUNO, ao lado do ora denunciado VICTOR, dirigia-se a Maria Alice para entregar-lhe porção de crack. No entanto, ao ver a entrada dos policiais, BRUNO lançou o entorpecente em uma mesa à sua frente. Portava também um recipiente cheio de pedras de crack, que colocou em cima da mesa. Além disso, foram encontradas duas máquinas de cartão, sendo uma pequena encontrada nas mãos de BRUNO, 01 (um) caderno pequeno com anotação de tráfico, R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) em espécie em uma caixa no quarto de BRUNO, uma porção fragmentada de crack, R$ 546,75 (quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), em espécie, também no quarto de BRUNO, e dois aparelhos celulares. Durante a campana, o denunciado VICTOR, que morava no local juntamente com BRUNO, foi visto entrando e saindo da residência, recebendo os usuários e monitorando os arredores da casa. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BRUNO DA SILVA COSTA ALVES e VICTOR LOPES DA SILVA, como incursos nas penas do arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Como ressaltado na r. decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, “O autuado BRUNO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. [...]. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. O custodiado BRUNO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado BRUNO se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir.” (ID. 218915879 – autos no 0751474-57.2024.8.07.0001). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, os incisos I e II do artigo 313 do CPP admitem a decretação da prisão preventiva se o crime imputado for doloso e tiver pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (autos no 0736388-51.2021.8.07.0001). Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, a ação constitucional do habeas corpus para essa finalidade é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTI-TUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERE-CIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRAN-CAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando de-monstrada de plano, sem necessidade de exame apro-fundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusató-ria, atipicidade da conduta, presença de causa de extin-ção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mí-nimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido do trancamento da ação está lastreado na suposta violação de domicílio. Contudo, os elementos probatórios indicam que a ação policial ocorreu em caso de flagrante delito, situação que excepciona a regra da inviolabilidade de domicílio, nos termos do inciso XI do artigo 5o da Constituição da República. Como descrito na denúncia, os agentes de polícia lotados na 20a DP receberam informes sobre a prática de tráfico de drogas na residência do paciente e fizeram campanas no local, com filmagens (IDs. 67744061, 67744062, 67744063 e 67744064), em duas oportunidades, certificando-se da situação flagrancial antes de adentrarem o domicílio. Na delegacia, o paciente fez uso do direito constitucional ao silêncio (ID. 218729076 – autos no 0751474-57.2024.8.07.0001). Cumpre ressaltar, ainda, que o crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, é de natureza permanente, sendo possível a entrada de policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, mas desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, que possam demonstrar a situação flagrancial, como é, em linha de princípio, o caso dos autos. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCA-MENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCOR-RÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVEN-TIVA. ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE. RISCO CON-CRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENE-GADA. 1. O trancamento de ação penal é medida excepcional somente justificável quando demonstrado, de plano, a atipicidade do fato, a extinção de sua punibilidade ou ainda a ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória. 2. No caso, a pretensão do impetrante de ilicitude das provas em decorrência da violação de domicílio do paci-ente não ficou demonstrada. 3. Não há que se falar em invasão ilegal de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito de tráfico de drogas, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 4. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do paciente, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 5. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1764402, 07393663320238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMEN-TO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPRO-VIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas cir-cunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que re-dunda em acesso à residência do acusado não se tra-duz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas auto-ridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para trancar a ação penal ou revogar a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 14:07:30. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.